Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721571-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS e outros em face de DISTRITO FEDERAL, ante decisão monocrática que rejeitou embargos declaratórios e manteve a suspensão de Cumprimento de Sentença até o julgamento dos Temas 1.349/STF e 1.368/STJ. Manifeste-se o Agravado, nos termos do §2o, do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 15:13:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador